Tribunal: TJES
Processo: 5003218-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE IMPLANTE CAPILAR. GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORA QUE SOFREU SIGNIFICATIVO DANO FÍSICO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restaram preenchidos os requisitos necessários à tutela de urgência postulada na origem pela parte Agravada, que em razão de acidente grave causado por motorista condutor de veículo segurado pela Agravante, sofreu significativo dano físico.

2. A probabilidade do direito está evidenciada pelo boletim de ocorrência acostado que revela que nenhum outro veículo foi envolvido no acidente.
A urgência, de igual modo, também restou evidenciada, uma vez que, muito embora o procedimento solicitado não seja configurado como de urgência ou emergência, por certo contribuirá de modo significativo para a melhoria do estado psicológico da Autora/ Agravada, que perdeu grande parte do couro cabeludo no acidente, e diante da ausência imediata do tratamento adequado, termina por sofrer prolongamento do trauma vivenciado.

3.
Acerca da responsabilidade da Seguradora, o C. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos de controvérsia, firmou tese jurídica no seguinte sentido:
"Tema 469. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
. (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

4. Considerando os elementos de prova até então produzidos na origem, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual, não me convenço acerca da comprovação de eventual excludente de cobertura.

5. Muito embora a Agravante afirme que a empresa Segurada deixou de cumprir com as determinações das resoluções nºs 4308/2014 e 4777/2015 da ANTT, as quais dispõem sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento, prevendo a obrigatoriedade de emissão de licença de viagem para cada viagem de fretamento turístico ou de fretamento eventual em complemento ao Termo de Autorização, o exame dos documentos apresentados não é suficiente a atestar que a empresa não estava em dia com a documentação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003218-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESSOR SEGUROS S.A.

AGRAVADO: ALINY FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRATAMENTO DE IMPLANTE CAPILAR. GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTORA QUE SOFREU SIGNIFICATIVO DANO FÍSICO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restaram preenchidos os requisitos necessários à tutela de urgência postulada na origem pela parte Agravada, que em razão de acidente grave causado por motorista condutor de veículo segurado pela Agravante, sofreu significativo dano físico.

2. A probabilidade do direito está evidenciada pelo boletim de ocorrência acostado que revela que nenhum outro veículo foi envolvido no acidente.
A urgência, de igual modo, também restou evidenciada, uma vez que, muito embora o procedimento solicitado não seja configurado como de urgência ou emergência, por certo contribuirá de modo significativo para a melhoria do estado psicológico da Autora/ Agravada, que perdeu grande parte do couro cabeludo no acidente, e diante da ausência imediata do tratamento adequado, termina por sofrer prolongamento do trauma vivenciado.

3.
Acerca da responsabilidade da Seguradora, o C. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos de controvérsia, firmou tese jurídica no seguinte sentido:
"Tema 469. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
. (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

4. Considerando os elementos de prova até então produzidos na origem, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual, não me convenço acerca da comprovação de eventual excludente de cobertura.

5. Muito embora a Agravante afirme que a empresa Segurada deixou de cumprir com as determinações das resoluções nºs 4308/2014 e 4777/2015 da ANTT, as quais dispõem sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento, prevendo a obrigatoriedade de emissão de licença de viagem para cada viagem de fretamento turístico ou de fretamento eventual em complemento ao Termo de Autorização, o exame dos documentos apresentados não é suficiente a atestar que a empresa não estava em dia com a documentação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003218-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESSOR SEGUROS S/A

AGRAVADO(S): ALINY FERREIRA DOS SANTO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESSOR SEGUROS S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação indenizatória com pedido liminar nº 5005544-07.2023.8.08.0024 ajuizada por ALINY FERREIRA DOS SANTOS que determinou que “as demandadas, solidariamente, realizem a contratação de tratamento de implante capilar, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, contados da efetiva ciência da parte ré (art. 231, § 3°, do CPC), sob pena de deferimento do pedido alternativo para realização do pagamento em dinheiro no valor de R$ 18.000,00, conforme orçamento realizado pela parte autora.”

Pois bem, após examinar detidamente os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do efeito suspensivo postulado.

Assim concluo por considerar, tal como delineado pelo douto Magistrado a quo, que restaram preenchidos os requisitos necessários à tutela de urgência postulada na origem pela parte Agravada, que em razão de acidente grave causado por motorista condutor de veículo segurado pela Agravante, sofreu significativo dano físico.

Consigno inicialmente que a probabilidade do direito está evidenciada pelo boletim de ocorrência acostado que revela que nenhum outro veículo foi envolvido no acidente.

A urgência, de igual modo, também restou evidenciada, uma vez que, muito embora o procedimento solicitado não seja configurado como de urgência ou emergência, por certo contribuirá de modo significativo para a melhoria do estado psicológico da Autora/ Agravada, que perdeu grande parte do couro cabeludo no acidente, e diante da ausência imediata do tratamento adequado, termina por sofrer prolongamento do trauma vivenciado.

Nesses termos, vale destacar que acerca da responsabilidade da Seguradora, o C. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos de controvérsia, firmou tese jurídica no seguinte sentido:
"Tema 469. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
. (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

Assim, considerando os elementos de prova até então produzidos na origem, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual, não me convenço acerca da comprovação de eventual excludente de cobertura.

Ora, muito embora a Agravante afirme que a empresa Segurada deixou de cumprir com as determinações das resoluções nºs 4308/2014 e 4777/2015 da ANTT, as quais dispõem sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento, prevendo a obrigatoriedade de emissão de licença de viagem para cada viagem de fretamento turístico ou de fretamento eventual em complemento ao Termo de Autorização, o exame dos documentos apresentados não é suficiente a atestar que a empresa não estava em dia com a documentação.

Portanto, concluo que deve ser mantida irretocável a decisão do i. Magistrado a quo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 16/07/2024.

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.